Tribunal: TJDFT
Processo: 0753766-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753766-81.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RL COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA - ME AGRAVADO: ROSILENE MARIA SILVERIO, H. L. S. M. S., HANDERSON DYEGO RODRIGUES SARAIVA, HEMERSON DYERSON RODRIGUES SARAIVA REPRESENTANTE LEGAL: ROSILENE MARIA SILVERIO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por massa falida de RL Comércio e Serviços da Construção Ltda. - ME contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília (ID 255948360 do processo n. 0707456-15.2024.8.07.0012) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Rosilene Maria Silverio, Handerson Dyego Rodrigues Saraiva, Hemerson Dyerson Rodrigues Saraiva e H. L. S. M. S., indeferiu o pedido de revogação da penhora no rosto dos autos de origem determinada pelo Juízo da 3a Vara do Trabalho de Brasília no processo n. 0000310-03.2017.5.10.0003. Em suas razões recursais (ID 79163049), narra a agravante que ajuizou a ação de origem de alienação judicial de coisa comum a fim de extinguir o condomínio de bens existente entre os réus Rosilene Maria Silverio, Handerson Dyego Rodrigues Saraiva, Hemerson Dyerson Rodrigues Saraiva e H. L. S. M., derivado da ação de inventário n. 0701728-95.2021.8.07.0012. Descreve que, no referido inventário, obteve a penhora do quinhão do herdeiro Handerson Dyego Rodrigues Saraiva. Sustenta que a extinção do condomínio é necessária para obtenção do crédito e para saldar dívidas que possui, reconhecidas no processo de falência n. 0701342-61.2018.8.07.0015. Menciona, contudo, que, “de forma flagrantemente irregular e prejudicial à massa falida, o Juízo da 3a Vara do Trabalho de Brasília – DF, no processo n. 0000310-03.2017.5.10.0003, deferiu um pedido de reserva de crédito recaindo sobre o quinhão hereditário de Handerson Dyego Rodrigues Saraiva, determinando a penhora no rosto dos autos sobre eventuais créditos que lhe pertençam ou venham a pertencer, no valor de R$113.892,55, atualizado até 30/9/2025”. Argui que “essa nova constrição judicial incide sobre os mesmos bens que já estão arrecadados e penhorados no processo de inventário sob a administração da massa falida, configurando uma indevida duplicidade de penhora e violando a ordem de preferência e a universalidade da execução concursal”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para determinar o cancelamento da penhora determinada pelo Juízo da 3a Vara do Trabalho de Brasília no processo n. 0000310-03.2017.5.10.0003. Sem preparo por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. No caso em análise, como relatado, o agravo de instrumento se dirige contra a decisão que, em ação de conhecimento de extinção de condomínio e alienação judicial, indeferiu o pedido de revogação da penhora no rosto dos autos de origem determinada pelo Juízo da 3a Vara do Trabalho de Brasília no processo n. 0000310-03.2017.5.10.0003. Destaca-se o teor do pronunciamento judicial: Nada a dispor acerca do requerimento de ID 255622176. Eventual oposição à penhora lançada pelo d. Juízo da 3a Vara do Trabalho de Brasília/DF há de ser discutida nos autos em que deferida. Ademais, friso que a sobreposição de penhoras há de ser solucionada, via de regra, por critério de precedência; e não pela desconstituição de uma restrição fixada regularmente. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Ainda que se considere que o caráter taxativo do rol previsto no art. 1.015 do CPC pode ser mitigado, à luz da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referentes ao Tema n. 988 (REsps n. 1.696.396 e 1.704.520), não se verifica, no caso, a existência de urgência capaz de dar respaldo à interposição do agravo. Cumpre assinalar que a urgência considerada como requisito excepcional para admissão do recurso não deve ser confundida com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. A tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Assim, o presente recurso foi interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de revogação da penhora no rosto dos autos de origem determinada pelo Juízo da 3a Vara do Trabalho de Brasília, a qual não consta do rol de pronunciamentos passíveis de impugnação por meio de agravo de instrumento, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. Ressalte-se que, diferentemente do alegado pela parte recorrente, a decisão interlocutória recorrida não versa sobre o mérito do processo de origem, qual seja, desconstituição de condomínio e alienação judicial, mas, sim, acerca de penhora de crédito determinada por outro Juízo, matéria não sujeita à impugnação por meio de agravo de instrumento na fase de conhecimento. Relevante também mencionar que eventual impugnação à penhora determinada pelo Juízo da 3a Vara do Trabalho de Brasília/DF deverá ser arguida nos autos do processo trabalhista n. 0000310-03.2017.5.10.0003, não no processo de origem perante o Juízo que tão somente recebeu a comunicação da constrição. A propósito, destaca-se o seguinte precedente desta Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n. 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. (...) 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1907574, 07183959020248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2024, publicado no PJe: 28/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) Em suma, verifica-se que o ato decisório objeto deste recurso não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual. Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento processual, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Por essas razões, o recurso não deve ser admitido. 3. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, nos termos dos arts. 932, III, 1.001 e 1.015 do CPC e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 5 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora